Tribunal: TJDFT
Processo: 0730608-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DA REMUNERAÇÃO. ALÍQUOTA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PRESCRIÇÃO DO DIREITO COLETIVO EXECUTÓRIO. PRAZO FINAL 08/08/2007. LEI N. 10.444/2002. ART. 604, §§ 1o E 2o CPC/1973. PRERROGATIVA TRANSPOSTA AO ART. 475-B CPC/1973. TEMA 880 STJ.
1. Apesar da morosidade para apresentação das fichas financeiras pelo devedor ou por terceiro, nos termos da Lei n. 10.444/2002, foi oportunizado ao credor o ajuizamento da execução mediante apresentação de cálculos, dispensado o acerto da conta exequenda.
2. Conforme Tema 880 fixado pelo STJ, a partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF.
3. As decisões que transitaram em julgado antes da vigência do § 1o, do art. 604, do CPC/1973, em 8/8/2002, passam a operar sob efeitos imediatos do referido dispositivo, de modo que o prazo para prescrição do direito da parte de executar o título executivo judicial, apresentando o cálculo que entender correto, conta-se da data 08/08/2002; ainda que esteja pendente de envio, pelo requerido, eventual documentação requisitada pelo juízo, resultando no termo final para proposição da execução em 08/08/2007.
4. Iniciada a execução coletiva pelo sindicato em 27/08/2010, passados mais de três anos do fim do prazo prescricional, há de se reconhecer a prescrição da pretensão executória.
5. Impossível o acolhimento da pretensão individual fundada em sentença coletiva prescrita.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.